Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717514-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALICE CAROLINE DOS SANTOS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA EIRELI - EPP, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS DESPACHO É desnecessária a intimação do primeiro agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na demanda declaratória c/c obrigação de fazer (id 92943436 – autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Revogo, portanto o penúltimo parágrafo da decisão id 33745841 no que se refere à Uniao Brasiliense de Ensino Superior e Pesquisa EIRELI – EPP. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator